Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos, etc. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para que, querendo, manifeste-se acerca do julgamento do REsp repetitivo 1.870.834/SP (Tema 1.169/STJ) no prazo de 10 (dez dias), inclusive no que concerne a eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se.